Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. PERDA DO OBJETO. SNIPER. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sniper e InfoJud, em ação de execução de título extrajudicial.
sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sniper, diante da existência de consultas recentes aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, verifica-se a perda superveniente do interesse processual quanto ao InfoJud, por já ter sido deferida a consulta pelo juízo de origem.
4. A execução visa assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável, sendo legítima a utilização de meios disponíveis para localização de bens do devedor (CPC, arts. 4o, 789 e 797).
5. O sistema Sniper, instituído pelo CNJ, integra diversas bases de dados, mas não se mostrou mais abrangente que os sistemas já utilizados.
6. A ausência de demonstração de alteração fática relevante ou de elementos novos que justifiquem a medida inviabiliza o deferimento da consulta ao Sniper.
Precedentes do TJDFT indicam que a pesquisa ao Sniper é desnecessária quando já realizadas buscas recentes e infrutíferas em outros sistemas integrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A consulta ao sistema Sniper é desnecessária quando já realizadas buscas recentes e infrutíferas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, salvo demonstração concreta de alteração fática ou de utilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025. TJDFT, Acórdão 1974722, 0742965-43.2024.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 27/03/2025.